Tribunal: TJPA
Processo: 0023254-06.2017.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121 C/C ARTIGO 18, INCISO I, 2ª PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 121, §3º, DO MESMO DIPLOMA REPRESSIVO. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.01 ? Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.02 ? A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).03 ? Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0023254-06.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
RECORRENTE: DIONEIA REIS PINHO
ADVOGADO: WILLAM AVIZ DE ASSIS - OAB/PA Nº 21.554
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA OFÉLIA RODRIGUES DE SOUZA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SILVIO LUIZ DA SILVA CRUZ
ADVOGADO: LUAN FILIPE SANTOS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 24.330
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121 C/C ARTIGO 18, INCISO I, 2ª PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 121, §3º, DO MESMO DIPLOMA REPRESSIVO. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
01 -
Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.
02
- A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).
03 -
Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0023254-06.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
RECORRENTE: DIONEIA REIS PINHO
ADVOGADO: WILLAM AVIZ DE ASSIS - OAB/PA Nº 21.554
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA OFÉLIA RODRIGUES DE SOUZA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SILVIO LUIZ DA SILVA CRUZ
ADVOGADO: LUAN FILIPE SANTOS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 24.330
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Dioneia Reis Pinho, em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, de pronunciar a recorrente por infração ao artigo 121 c/c artigo 18, inciso I, 2ª parte, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória, há
ipsis litteris
(fls. 02 a 08):
(...) no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 23:20 horas, a acusada DIONEIA REIS PINHO assassinou sua namorada LAURA MARIA DE SOUZA CRUZ, ao dar causa a queda da jovem que resultou em traumatismo craniano.
O crime ocorreu na via pública, na Rua Fernando Guilhon, bairro do Jurunas, Belém-Pa, cerca de 50 metros do Fit Motel.
Consta que a acusada e a vítima mantinham um conturbado relacionamento homoafetivo há cerca de 6 (seis) anos, sendo que há 6 (seis) meses passaram a morar juntas.
No dia do crime, ainda de tarde, as duas tiveram uma discussão violenta, tendo DIONEIA espancado a vítima, tanto que seu cadáver apresenta, além das lesões da queda, vários hematomas no rosto, que revelam agressão física.
Depois da briga, a vítima foi para a casa de sua mãe, enquanto na acusada tratou de marcar encontro com outra mulher, Charlene do Espírito Santo Souza com quem foi para o Fit-Motel em seu carro Honda City, placa NSU 4685.
Ocorre que Laura rastreou por meio rastreou por meio de aplicativo de celular o local onde a namorada se encontrava e a descobriu dentro do citado motel. Sem titubear, a jovem chamou um Ubber e foi à procura de Dioneia. A câmara do motel registrou quando a jovem chegou à frente do mesmo, com bolsa na mão direita, decidida a dar o flagrante da traição de sua amada, conforme se vê do print da filmagem fornecida pelo Motel à Polícia.
Na sequência, as imagens da câmera mostram a vítima abaixando-se para ver debaixo da porta do motel e, em seguida acenando para o Ubber que a esperava estacionado a poucos metros do motel, indicando que era sua namorada que estava prestes a sair do local.
Quando a porta do motel abriu, Laura adentrou no recinto e se postou diante do carro de DIONEIA. Como esta não parou, Laura teve que subir no capô do HONDA para não ser atropelada. A próxima imagem colhida pela câmera mostra Laura em cima do capô do carro, de braços abertos tentando desesperadamente se segurar nos limpadores de para-brisas para não cair. Percebe-se que ela gritava alguma coisa, enquanto batia com a bolsa no vidro do carro, possivelmente suplicava para DIONEIA parar o carro pois não conseguiria se manter ali por muito tempo.
Mas a acusada, determinada a fazer a namorada ser atirada de cima de seu carro, arrancou bruscamente e prosseguiu em zig-zag pela via, cerca de 50 metros, até que a pobre moça não aguentou segurar-se e foi atirada diretamente para o asfalto da Rua Fernando Guilhon, onde bateu a cabeça e teve traumatismo craniano.
A morte da bonita jovem de 27 anos ocorreu ali mesmo, na via pública, tristemente traída na vida, assassinada e abandonada no seu momento de morte pela mulher que ela amava.
Dioneia, por seu turno, ao conseguir seu intento de livrar-se de Laura, prosseguiu sua rota até a Rua Padre Eutíquio, a cinco quadras do motel, onde deixou a mulher que a acompanhava.
Ato contínuo, estacionou o seu carro bem longe do local do crime e pegou um taxi para poder retornar para onde estava o corpo da vítima sem ser identificada. Encontrou o cadáver de Laura já cercado pela Polícia e por curiosos. Mesmo tentando disfarçar-se, ela foi identificada como sendo a causadora da morte e acabou presa em flagrante pela Polícia Militar.

Recebida a denúncia (fl. 10), houve resposta escrita da recorrente, arguindo a tese concernente a homicídio culposo (artigo 302, §1º, inciso III, da Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro) (fls. 12 a 15).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 08 (oito) testemunhas, sendo 07 (sete) da acusação e 01 (uma) da defesa e se interrogou a recorrente (fls. 34 a 38).

As partes ofereceram memoriais (fls. 44 a 46, 59 a 65 e 66 a 69).

Prolatou-se a sentença de pronúncia, conforme o já mencionado (fls. 71 a 72).

Nas razões do recurso (fls. 74 a 78), suscitou a recorrente que: portava carteira nacional de habilitação; o seu automóvel estava regularizado; não se encontrava embriagada; nem dirigia em alta velocidade; assim como não fugira do local do crime. Requereu, assim, responder pelo delito disposto no artigo 121, §3º, do Código Penal e, por conseguinte, a reforma da sentença de pronúncia.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (fls. 82 a 88).

Conclusos os autos ao juiz
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (fl. 89).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 91).

Os assistentes de acusação desinteressaram-se em contrarrazoar (fl. 95).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 97 a 99)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.
2)

DO MÉRITO

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, ¿o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação¿.

Pois bem.

In casu
, a insurgência da recorrente restringe-se à conclusão do julgador de primeiro grau

de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que aquela foi autora de homicídio eventualmente doloso. Defende ela, pois, a modalidade culposa (culpa consciente). No mais, a ocorrência de um evento típico é certo e incontestável.

Da motivação do ato ora impugnado extraio (fls. 71, verso, a 72):
Os depoimentos das testemunhas apontam que existem indícios suficientes de autoria do delito em relação à denunciada, sendo que foi constatado que, não obstante a vítima estar em cima do capô do veículo da ré, a mesma não teria parado o carro, conduzindo-o por cerca de 50 metros, executando zig zag e freando, até que a vítima, caiu, bateu a cabeça no asfalto, vindo a óbito em plena via pública. Ademais, a ré teria prosseguido com o carro e não prestando socorro imediato, voltando posteriormente ao local dos fatos. Vige, nesta fase de juízo prelibatório, o princípio do in dubio pro societate, uma espécie de resposta e contrapeso ao princípio in dubio pro reo, impondo ao juiz um raciocínio de que, mesmo que não haja certeza, mas se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado, para que a própria sociedade, representada pelos jurados, decida sobre a condenação ou não do mesmo, tudo em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna. Da análise dos autos, observo que a ré deve ser pronunciada para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio doloso (art. 121 c/c art. 18, inciso I, 2ª parte, ambos do Código Penal Brasileiro), visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes no art. 413 do Código de Processo Penal.
Em suma: as provas trazidas aos autos são suficientes para pronunciar o réu, uma vez que há indícios suficientes de autoria e não exsurge, na hipótese, de maneira inequívoca, qualquer excludente de ilicitude.

Ora, para a pronúncia da acusada, no que tange ao requisito da autoria, com dolo eventual, do homicídio, a lei prevê apenas a necessidade de ¿indícios suficientes¿. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016), são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige. A questão em torno da suscitada culpa consciente fica a cargo do Tribunal do Júri decidir. Por agora, a dúvida remanescente volta-se em prol da sociedade.

A decisão recorrida, portanto, mostra-se fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE VELOCIDADE E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E AINDA FUGA DO CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia,
não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.
2. Recurso especial improvido. (Destaquei)
(REsp 1848841/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 12/11/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. EXERCÍCIO IRREGULAR DA MEDICINA E FALSA IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA, REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. NEXO DE CAUSALIDADE, DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE. QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e à legislação que entender aplicável ao caso; porém, não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).
3. Estando adequada a motivação a justificar a submissão ao Tribunal do Júri, caberá ao Conselho de Sentença decidir quanto à existência ou não do nexo de causalidade (ut, AgRg no REsp n. 1020482/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 1º/2/2012).
4.
Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal
, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício
.
A propósito: HC n. 531.206/PR, desta Relatoria, DJe 24/9/2019 e AgRg no AREsp n. 1142134/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/9/2018)
5. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1558781/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator